Tribunal: TJSP
Processo: 1039128-98.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Voo internacional. Dois cancelamentos em sequência sem motivo. Demanda proposta por consumidor contra companhia aérea. Atraso de três semanas até o destino. Necessidade de aquisição de passagem junto a outra companhia. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes apenas para condenar a ré ao pagamento do importe de R$

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Voo internacional. Dois cancelamentos em sequência sem motivo. Demanda proposta por consumidor contra companhia aérea. Atraso de três semanas até o destino. Necessidade de aquisição de passagem junto a outra companhia. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes apenas para condenar a ré ao pagamento do importe de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. Prescrição da pretensão de indenização por danos materiais reconhecida. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo do autor pleiteando a majoração do quantum indenizatório a título de dano moral e o afastamento da sucumbência recíproca. Com razão em parte. O autor teve dois voos cancelados sem motivo, o que lhe ocasionou um atraso de três semanas até a chegada ao seu destino, bem como precisou adquirir passagem junto a outra companhia, além de não receber nenhuma assistência material. Não se pode perder de vista que, além do viés compensatório, a indenização por dano moral também tem por escopo reprimir e prevenir atitudes abusivas, especialmente contra consumidores, com o intuito de inibir novas e outras possíveis falhas na prestação do serviço. Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00. De rigor a manutenção da sucumbência recíproca, tal como decretada pelo douto juízo singular, uma vez que foi reconhecida a prescrição bienal - artigo 35 da Convenção de Montreal - da pretensão do autor no tocante aos danos materiais. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para majorar a indenização por danos morais.